Tribunal: TJDFT
Processo: 0711052-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711052-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE COUTO DE PAIVA RAMOS AGRAVADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB D E S P A C H O Vistos, etc., A fim de evitar qualquer nulidade causada pelo aparato judicial, intime-se DANIELLE COUTO DE PAIVA RAMOS para que se manifeste, caso queira, acerca da petição de ID 27411091. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação do agravo de instrumento. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator